Tribunal: TJDFT
Processo: 0721835-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. LIBERDADE DE CONTRATAR. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. POLÍTICA DA EMPRESA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO. INEXISTÊNCIA.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
2. Não há que se falar em decisão surpresa nem em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil no caso em que a parte ré tem oportunidade de se manifestar sobre pedido formulado na ação em contestação.
3. Os condutores de plataformas de entrega atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. A natureza da relação jurídica estabelecida entre o condutor e a empresa é civil.
4. O contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado admite a resilição unilateral, ou seja, o rompimento do pacto pela vontade exclusiva de um dos contratantes. Inexiste legítima expectativa à manutenção do contrato.
5. O aplicativo de entrega tem a prerrogativa de resilir unilateralmente o contrato dentro da esfera de liberdade assegurada pela lei se não tiver interesse na manutenção do vínculo com o condutor.
6. Apelação de Leonardo Santos da Silva Ribeiro desprovida. Apelação de Loggi Tecnologia Ltda. parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.